Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. Conquanto não seja razoável o exaurimento integral de todos os meios disponíveis para tentar localizar o devedor, a cautela é necessária para que o direito à satisfação do crédito não viole o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso concreto, revela-se incabível a realização da citação por edital, porquanto existem endereços vinculados à Executada ainda não diligenciados.
4. Além desse aspecto, a busca efetiva por novos endereços, por meio de pesquisas em bancos públicos de dados e nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não foi suficientemente demonstrada pelo Exequente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.